Tribunal: TJBA
Processo: 8004450-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004450-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: YASMIN AUGUSTA BEZERRA LEITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUMENTO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – OBRIGAÇÕES PARA JUSTIFICAR AUMENTO PREVISTO NA LEI 9.870/99 DEVIDAMENTE CUMPRIDAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA QUE COLACIONOU AS REFERIDAS PLANILHAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA AOS DADOS INFORMADOS QUE DEMONSTRAM AUMENTO DO CUSTEIO – ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS PRATICADOS NÃO EVIDENCIADA –APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPC NOS REAJUSTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE TENHAM SIDO APLICADOS DE FORMA DISCRIMINATÓRIA - APELO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela autoria limitando o reajuste da mensalidade da parte autora para o curso de medicina, desde 2019, aos percentuais do INPC.

2. No caso concreto o
prazo
prescricional
se renova a cada nova cobrança
por estarmos diante de
relação de trato sucessivo,
onde os aumentos praticados no ano de 2019 afligem os aumentos e sucessivamente aplicados noa anos seguintes, perdurando a ilegalidade até a presente data.

3.
C
ompulsando os autos, verifica-se
entre os
ID
s

96176832
a
96176835
a
s
planilha
s
indicada
s

justificativas do aumento reclamado exigidas
no §1º, da lei 9.870/99, anexada
s
pela própria parte autora,
referentes aos anos de 2022 a 2025
, atendendo a regulamentação do Decreto 3.274/99,
tendo sido as demais juntadas pelas instituição de ensino.

4.
A juntada da
s
referida
s
planilha
s
pela própria autoria demonstra que a acionada cumpriu o quanto determina a legislação que rege a matéria, bem assim que
os alunos foram devidamente pré-avisados
com antecedência, tendo a contestação colacionado aos autos vasta documentação que demonstra
a publicidade dos fatos e a lisura do procedimento da acionada
.

5. Também não foram contraditadas as fotografias
colacionadas aos autos de forma a comprovar os investimentos com indicação da motivação para serem as mesmas desacreditadas, assim como outros documentos colacionados pela instituição de ensino e que declaram investimentos,
tendo a acionada se desincumbido de comprovar a motivação e a quantificação dos aumentos realizados.

6.
Não comprovou a autoria ilegalidade ou arbitrariedade cometida pela acionada e não se desincumbiu de
comprovar o fato constitutivo de seu direito na medida em que, com a própria inicial, colacionou documentos demonstrando o cumprimento pela instituição de ensino das determinações legais para promover a majoração das mensalidades
contidas na lei de regência
.

7.
A
sentença guerreada não justifica a utilização do INPC como índice que acredita seja o adequado para o reajuste das mensalidades desde o ano de 2019, quando a multicitada lei 9.870/99 não indica em seu bojo qualquer índice a ser aplicado.

8. O STF, por seu turno, tem entendimento que “
É lícito que prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes preexistentes.
”
(STF ADI 6191/SP).

9. Apelo provido para julgar improcedente a ação, com reversão do ônus sucumbencial condenando a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004450-08.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
YASMIN AUGUSTA BEZERRA LEITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .